Tribunal: TJMT
Processo: 1017342-24.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017342-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Títulos de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (EMBARGANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (EMBARGADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - OFICIAL DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AS HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017342-24.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO

EMBARGADO: TARCISIO CARDOSO TONHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
João Franklin Ramos de Mello
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - OFICIAL DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AS HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de nova avaliação exige prova de dúvida, erro ou dolo no laudo avaliatório realizado por Oficial de Justiça, ônus do qual o executada não se desincumbiu.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição sob o argumento de que
“o mesmo é julgado com fulcro no art. 873, I, do CPC (Num. 184266691 – Pág. 1), sendo que o agravo de instrumento foi fundamentado no artigo 873, II, do CPC, conforme recurso de agravo de instrumento de folhas Num. 176796676 – Pág.10”
.

Aduz acerca do prequestionamento dos artigos 374, II e 873, II, do CPC, além dos arts. 1.022, I; 1.025; 277; 525, § 1º, VII e 924, todos do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a contradição, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição, bem como para fins de prequestionamento.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que rejeitou a Impugnação ao Laudo de Avaliação.

O v. acórdão, consignou quanto a possibilidade de nova avaliação do imóvel penhorado, desde que fundamentado na ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se posteriormente a avaliação se verificar que ocorreu diminuição ou majoração no valor do bem, ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído.

Sucede que o agravante, ora embargante, tão somente afirmou quanto a incapacidade técnica do oficial de justiça avaliador,
“sem trazer quaisquer outros dados ou parâmetros de avaliação”
.

Ou seja, o agravante não demonstrou de forma fundamentada qualquer das hipóteses do art. 873 do CPC, vale dizer, incisos I, II ou III, a autorizar nova avaliação do bem penhorado.

Por sua vez, o v. acórdão registrou que as matérias relativas a quitação da dívida que deu origem a execução e de simulação por parte do advogado exequente, já haviam sido objeto de exame tanto nos Embargos à Execução quanto na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Assim exposto, efetivamente nada há para ser modificado no v. acórdão, em particular a alegada contradição.

Aliás,
“A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova etc).”
(AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023